Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-39.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010540-39.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLYAN ALVES DA SILVA - CPF: 012.450.601-12 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (RECORRIDO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1
a

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010540-39.2023.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Recorrido:
WILLYAN ALVES DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213041253, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial,

condenando a reclamada, em relação ao período
não prescrito
, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, de acordo com os 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, referente ao período trabalhado pela parte autora,
deduzidos os valores eventualmente já percebidos
, a ser apurado em liquidação de sentença.

Determinou que os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Ainda, no id. 213041847, declarou prescritas as verbas anteriores a
23/01/2018
, bem como a nulidade dos contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2016 até 2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, preservados os efeitos patrimoniais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de direito a valores residuais sobre 45 dias – Pagamento efetuado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Willyan Alves da Silva

em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em razão de reiterados contratos temporários com a Administração Pública, no cargo de
“
Professor”,
no período de
11/02/2016 a 15/12/2021
, conforme documentos acostados aos autos.

Diante disso, faz jus ao recebimento das férias e terço constitucional com base nos 45 (quarenta e cinco) dias.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(grifei)

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar no
600/2017
, vejamos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV- admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

(...)

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Desse modo, considerando que a contratação do autor ultrapassou o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

(grifei)

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período laborado.

Insta consignar que a Lei Complementar no 534, de 07 de abril de 2014, alterou a Lei Complementar no 320, de 30 de junho de 2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 14 A Lei Complementar no 320, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar acrescida do Art. 44-A, com a seguinte redação:

“Art.44-A
O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício
, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1o O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas etapas, sendo cada uma destas nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

§ 2o
Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

§ 3o No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

§ 4o O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias, calculado sobre a remuneração do cargo em que for gozar as férias.”
(grifei)

Por fim, oportuno consignar que o

Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado de Mato Grosso, por ocasi
ã
o do

julgamento

do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no

1002789-40.2021.8.11.0000

(TEMA 04), fixou a seguinte tese jur
í
dica: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,

e os professores contratados, em car
á
ter tempor
á
rio, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de f
é
rias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.
” (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando,
de ofício
, que
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024